Tribunal: TJPA
Processo: 0817787-51.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817787-51.2019.8.14.0301

APELANTE: MICHEL NAZARE LEAO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL2

PROCESSO Nº 0817787-51.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: MICHEL NAZARE LEAO

ADVOGADO: FABRICIO BACELAR MARINHO- OAB/PA 7.617

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA: ROSANGELA DE NAZARÉ

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARCELA BRAGA REIS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. PODER PÚBLICO NÃO DEMONSTROU O ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Centro de Triagem da Cidade Nova em Ananindeua/PA, bem como, sobre a indenização a título de danos morais.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal. No Recurso Extraordinário apreciado pelo Excelso Pretório, o Estado não comprovou a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso, sendo exatamente o mesmo caso dos autos aqui em análise.

Sendo assim, considerando que cabe o Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal, o que não o fez, o resultado da presente lide deve seguir a mesma conclusão adotada no RE 841.526 - Tema 592, o qual decidiu que “In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal”.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório é extremamente frágil e em momento algum o Ministério Público (segundo apelante) e o Estado do Pará (terceiro apelante) juntaram qualquer documento nos autos, apenas se baseando em meras alegações. Esclareço que no corrente ano julguei o processo de n° 082185-20.2019.8.14.0301, no qual afastei a responsabilidade do Estado do Pará, porém, ressalto que o
distinguishing
entre ambos os casos está justamente no acervo probatório, tendo em vista que no caso ora em análise, conforme mencionado supra, há carência de provas enquato que no julgado de n° 082185-20.2019.8.14.0301, o suicídio foi comprovado diante de depoimentos, testemunhos e inquérito, ou seja, o Poder Público logrou êxito em seu ônus da prova ao demonstrar o rompimento do nexo causal.

Na ocasião da sentença, o juízo
a quo
fixou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais. Em seus recursos de apelação, o ESTADO DO PARÁ pugnou pela redução do valor (id n° 3624432) e MICHEL NAZARÉ LEÃO pela majoração do valor (id n° 3624425).

No caso, entendo que o valor não merece ser majorado, nem minorado, estando de acordo com a média utilizada no julgamento de casos semelhantes, a exemplo dos seguintes: 0000515-18.2011.8.14.0012, 0847077-48.2018.8.14.0301; 0001541-13.2011.8.14.0028.

Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MICHEL NAZARÉ LEÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, e de
RECURSO ADESIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos,
MICHEL NAZARÉ LEÃO
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que é pai do Sr.
CHARLES MICHEL SANTOS LEÃO
, morto em
18/03/2019
, dentro do
Centro de Triagem da Cidade Nova, em Ananindeua/PA
, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado.

Contou que o filho

foi encontrado morto dentro da Unidade, após ter sido achado enforcado na cela onde estava recluso, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, caracterizando claramente omissão quanto ao dever de custódia do Estado.

Apontou que há permissão para que o dano causado ao falecido detento também se estenda a seus familiares, tendo em vista que o Estado permitiu o assassinato.

Assim, ajuizou a presente ação pugnando pelo pagamento a título de indenização pelos danos morais no valor equivalente a 1000 (mil) salários-mínimos, totalizando o valor de R$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
3624423
, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento ao Autor do valor equivalente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Excluo a SEAP, antiga SUSIPE, da lide, pelas razões já expostas.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.”

Inconformado, MICHEL NAZARÉ LEÃO interpôs recurso de apelação (id n° 3624425).

Em suas razões, aponta que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é ínfimo, de modo que requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja majorado o
quantum
.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de apelação (id n° 3624427).

Em suas razões, defende que a partir do exame dos fatos narrados no processo, com os documentos acostados aos autos, verifica-se que o de cujus veio a óbito nas dependências do Centro de Triagem da cidade nova- CTCN, em Ananindeua/PA, por asfixia causada mediante enforcamento, com uma corda popularmente chamada “Tereza”, amarrada ao seu pescoço, não sabendo quem foram os autores do crime ou se o caso se trata de um suposto suicídio.

Afirma que se a responsabilidade estatal fosse admitida, certamente tratar-se-ia do instituto da responsabilidade subjetiva por ato omissivo. Caso contrário, estaria atribuindo a responsabilização dos entes públicos para todos os eventos que gerassem danos, mesmo aqueles decorrentes de culpa exclusiva da vítima.

Suscita que não se pode considerar a omissão do Estado por meio de seus agentes, pois neste caso, conforme os relatos apresentados nos autos, os agentes prisionais que estavam de plantão no dia do falecimento do detento não constataram qualquer briga ou motim acontecendo no estabelecimento prisional e na cela do falecido, tendo ciência do acontecido por intermédio de outros presos, sendo assim não houve qualquer negligência do Estado na guarda e proteção do detento em questão.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

MICHEL NAZARÉ LEÃO apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público (id n° 3624431).

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ interpôs o RECURSO ADESIVO (ID n° 3624432).

Em suas razões, afirma que a parte apelada busca responsabilizar o Estado em virtude de acreditar que o evento poderia ter sido evitado caso houvesse diligência por parte dos agentes penitenciários, ou que tal fato poderia ser previsto por tais agentes, assim, estaria caracterizada a negligência da autarquia. Porém, defende que em se tratando de suposto ato omissivo de agentes estatais, a questão deve ser enfocada pelo ângulo da responsabilidade subjetiva, pois não se pode interpretar sob a modalidade do risco administrativo.

Na sequência, aponta também que não há nexo de causalidade com qualquer conduta que pode ser auferida ao Estado do Pará.

Caso seja mantida a condenação, afirma que o valor arbitrado é elevado e destoa daquilo que vem sendo praticado pelos tribunais, de modo que deve ser reduzido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

MICHEL NAZARÉ LEÃO apresentou contrarrazões ao recurso do ESTADO DO PARÁ (id n° 3624434).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento de todos os recursos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Ressalto que a fundamentação utilizada caberá para todos os recursos, de modo que farei as distinções necessárias no decorrer do voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Centro de Triagem da Cidade Nova em Ananindeua/PA, bem como, sobre a indenização a título de danos morais.

Responsabilidade Civil

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à Administração Pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior. Diante desta ressalva é que o Ministério Público defende a ausência de responsabilidade, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, em razão do suposto suicídio ocorrido dentro da cela.

Ultrapassada a fase inicial do voto, de organização dos fatos e apresentação de conceitos iniciais, passo a analisar sobre o entendimento do Pretório Excelso no que tange à Responsabilidade Civil Estatal no caso de morte de detento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

RE 841526

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
30/03/2016

Publicação:
01/08/2016

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita da teoria do risco integral,
de modo que
o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
.
É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o sr. Luiz Fux, ao dispor que “(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem às indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”.

No inteiro teor do julgado paradigma, o sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importantes apontamentos no que tange às exceções dessa regra, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal. No Recurso Extraordinário apreciado pelo Excelso Pretório, a parte interessada não comprovou a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso, sendo exatamente o mesmo caso dos autos aqui em análise.

Sendo assim, considerando que cabe o Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal, o que não o fez, o resultado da presente lide deve seguir a mesma conclusão adotada no RE 841.526 - Tema 592, o qual decidiu que “In casu, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal”.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório é extremamente frágil e em momento algum o Ministério Público (segundo apelante) e o Estado do Pará (terceiro apelante) juntaram qualquer documento nos autos, apenas se baseando em meras alegações.

Esclareço que no corrente ano julguei o processo de n° 082185-20.2019.8.14.0301, no qual afastei a responsabilidade do Estado do Pará, porém, ressalto que o
distinguishing
entre ambos os casos está justamente no acervo probatório, tendo em vista que no caso ora em análise, conforme mencionado supra, há carência de provas enquanto que no julgado de n° 082185-20.2019.8.14.0301, o suicídio foi comprovado diante de depoimentos, testemunhos e inquérito, ou seja, o Poder Público logrou êxito em seu ônus da prova ao demonstrar o rompimento do nexo causal.

Sendo assim, não merece reforma o capítulo da sentença que atribuiu a responsabilidade ao Estado do Pará.

Valor da indenização

Mantida a responsabilização do Estado do Pará, passo a analisar sobre o valor arbitrado.

Na ocasião da sentença, o juízo
a quo
fixou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais. Em seus recursos de apelação, o ESTADO DO PARÁ pugnou pela redução do valor (id n° 3624432) e MICHEL NAZARÉ LEÃO pela majoração do valor (id n° 3624425).

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Silvio Venosa: “Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade , que se traduz nos modernos direitos da personalidade”. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, — independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

No caso, entendo que o valor não merece ser majorado, nem minorado, estando de acordo com a média utilizada no julgamento de casos semelhantes, a exemplo dos seguintes: 0000515-18.2011.8.14.0012, 0847077-48.2018.8.14.0301; 0001541-13.2011.8.14.0028, todos deste egrégio Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a todos os recursos de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, que reconheceu a responsabilidade do Estado do Pará e fixou a indenização no quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

Belém, 14 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022